Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009454-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGER FERNANDES NAVES - CPF: 111.518.776-70 (ADVOGADO), HEBERT WESLENN DOS SANTOS MORAES - CPF: 003.153.041-97 (AGRAVANTE), MARIA FRANCIONE CARNEIRO MORAES - CPF: 054.511.231-10 (AGRAVANTE), CARNEIROS RESORT INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.805.067/0001-88 (AGRAVADO), PAULA RENATA MONTEIRO DE BRITO - CPF: 008.871.900-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

agravo de instrumento. ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos. promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade. tutela de urgência. suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas. vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes. preservação da utilidade do processo. provimento
.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, por meio da qual os autores pretendiam a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade, bem como a vedação de inscrição de seus nomes em cadastros restritivos de crédito
.

Quest
ão
em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de ação judicial voltada à resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade, é cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a vedação de inscrição dos compradores em cadastros de inadimplentes até ulterior deliberação sobre o mérito da demanda originária
.

Razões de decidir

1.
A controvérsia instaurada na ação originária acerca da subsistência do vínculo contratual torna incompatível com a utilidade do processo a manutenção integral da exigibilidade das
prestações futuras, com possibilidade de agravamento do débito e restrição creditícia dos adquirentes
.

2.
A pretensão recursal não implica exoneração definitiva das obrigações contratuais nem resolução automática do contrato, mas apenas medida destinada à contenção dos efeitos patrimoniais mais gravosos enquanto se examina judicialmente o desfazimento do ajuste
.

3.
A suspensão das parcelas vincendas e a vedação de negativação mostram-se adequadas à preservação do estado de coisas até ulterior definição do juízo da causa, sem prejuízo da futura disciplina dos efeitos patrimoniais decorrentes da eventual resolução contratual
.

4.
As alegações relativas à higidez do contrato, à incidência da Lei no 13.786/2018 e à validade de cláusula de retenção possuem pertinência com o mérito da ação principal, não impedindo, nesta fase processual, a concessão da tutela provisória
.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 543, reconhece o direito do promitente comprador ao desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

IV. Dispositivo e teses

Recurso
conhecido e
p
rovido.

Tese de julgamento:

É cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a vedação de inscrição em cadastros restritivos de crédito quando houver ação judicial visando à resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a fim de preservar a utilidade prática da demanda e evitar agravamento indevido da situação patrimonial dos adquirentes
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto por HEBERT WESLENN DOS SANTOS MORAES e MARIA FRANCIONE CARNEIRO MORAES, contra decisão interlocutória (ID. 225174965 – Autos de Origem no 1001344-36.2025.8.11.0100), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Quanto à probabilidade do direito, observa-se que os autores fundamentam seu pedido de rescisão contratual no mero arrependimento, sem demonstrar qualquer vício no negócio jurídico celebrado ou inadimplemento por parte da ré que justifique a resolução do contrato por culpa desta. O simples arrependimento ou a impossibilidade financeira superveniente de arcar com as parcelas contratadas não constitui, por si só, motivo suficiente para autorizar a suspensão unilateral das obrigações assumidas contratualmente, especialmente em contratos de trato sucessivo como o que ora se analisa. [...] Quanto ao perigo de dano, embora os autores aleguem o risco de negativação de seus nomes, tal circunstância decorre do próprio inadimplemento contratual por eles praticado, não se configurando como dano injusto a ser evitado pela tutela jurisdicional de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência [...]”.

Em razões recursais de id.
350993381, os agravantes sustentam que firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade, mas não possuem mais interesse em sua manutenção e afirmam não dispor de condições financeiras para continuar suportando as parcelas avençadas. Alegam que a continuidade das cobranças, além de contrariar a própria pretensão de resolução do ajuste deduzida em juízo, expõe os recorrentes ao risco de negativação e a prejuízos patrimoniais indevidos, razão pela qual requerem a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a suspensão das cobranças contratuais e vedada a inserção de seus nomes em órgãos de restrição ao crédito.

Sobreveio decisão no âmbito deste recurso, lançada no
id
. 351803384, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do
contrato e a abstenção de inclusão dos nomes dos agravantes nos cadastros de proteção ao crédito, até ulterior apreciação do mérito recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no
id
. 358600865, nas quais defende a manutenção da decisão recorrida. Sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência de abusividade ou nulidade contratual, a ausência de motivo jurídico apto a autorizar a paralisação das obrigações assumidas e a incidência da Lei no 13.786/2018, com destaque para a validade da cláusula de retenção contratual em razão do regime do patrimônio de afetação.

Aduz, ainda, que os agravantes cumpriram o contrato por período considerável, o que afastaria a conclusão de que a decisão agravada devesse ser reformada.

Dispensado o parecer ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se deve ser mantida a decisão que recusou a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e a vedação de inscrição dos agravantes em cadastros restritivos de crédito, mesmo havendo ação ajuizada pelos adquirentes com pedido de resolução do contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade.

Conforme se extrai dos autos, os agravantes afirmam que celebraram o contrato com a empresa recorrida e, posteriormente, manifestaram desinteresse em sua manutenção, buscando judicialmente o desfazimento do vínculo e a restituição parcial das quantias pagas.

O ponto central do inconformismo recursal não reside, neste momento, na definição do percentual de retenção, nem no exame exauriente da legalidade de todas as cláusulas contratuais, mas sim na possibilidade de continuidade das cobranças
e da adoção de medidas restritivas de crédito contra os adquirentes enquanto o próprio vínculo contratual está sob discussão judicial.

A decisão agravada concluiu que o pedido formulado pelos autores estaria fundado em mero arrependimento e em alegada incapacidade financeira superveniente, circunstâncias que, por si sós, não autorizariam a suspensão das obrigações contratuais. Todavia, a solução não se mostra a mais adequada ao caso concreto.

Is
to
porque, uma vez instaurada controvérsia judicial acerca da resolução do contrato, revela-se incompatível com a utilidade do processo a manutenção integral da exigibilidade das prestações futuras, com possibilidade de agravamento do débito e de restrição creditícia dos compradores, quando a própria permanência do negócio jurídico é objeto da demanda. Nessa hipótese, o que se impõe é preservar a situação das partes até que haja definição mais aprofundada, em primeiro grau, acerca dos efeitos do desfazimento contratual pretendido.

A pretensão dos agravantes, tal como deduzida no recurso, não importa exoneração definitiva de obrigações, tampouco resolução automática do contrato, mas medida de contenção dos efeitos patrimoniais mais gravosos enquanto se examina, na ação originária, a disciplina do rompimento do ajuste.

Sob essa ótica, afigura-se mais consentânea com a natureza da controvérsia a suspensão das parcelas vincendas e a vedação de negativação fundada justamente no inadimplemento das prestações cuja exigibilidade está submetida ao crivo jurisdicional.

Também não procede, nesta sede, a objeção da agravada fundada na higidez do contrato, na observância da Lei no 13.786/2018 e na cláusula de retenção de 50%
(cinquenta por cento)
dos valores pagos em razão do patrimônio de afetação. Tais matérias possuem relevo para a solução do mérito da ação principal, especialmente no que concerne aos efeitos econômicos do desfazimento do contrato, mas não impedem, por si, a conclusão de que, durante a tramitação do feito originário, a continuidade da cobrança das parcelas e a possibilidade de inscrição dos nomes dos adquirentes em cadastros restritivos se mostram inadequadas diante da própria discussão judicial instaurada sobre a subsistência do vínculo.

A propósito, a decisão proferida neste agravo já consignou que a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 543
1
, reconhece
o direito do promitente comprador ao desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel
.

Ademais, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que
“é cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, quando presentes os requisitos da tutela provisória de urgência”
(N.U 1020901-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

Embora tais referências não esgotem a matéria de fundo discutida na ação originária, evidenciam a existência de orientação compatível com a solução ora adotada.

Em verdade, impor aos agravantes a continuidade do pagamento das parcelas de contrato cuja resolução postulam em juízo, sob pena de negativação e ampliação do passivo contratual, equivale a esvaziar, em boa medida, a utilidade prática da própria demanda de origem. A solução mais equilibrada é resguardar o estado de coisas até ulterior definição do juízo da causa, sem prejuízo de que, ao final, sejam adequadamente disciplinados os efeitos patrimoniais decorrentes do desfazimento do negócio jurídico, inclusive na forma da legislação aplicável e das cláusulas contratuais que venham a ser reputadas válidas.

Diante do exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes, bem como para determinar que a agravada se abstenha de inserir os nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes em razão do inadimplemento das obrigações discutidas nos autos originários, ratificando-se a decisão de
id
. 351803384
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026